Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte DISTRITO FEDERAL não consta como parte apelante nos referidos autos, embora tenha apresentado apelação, conforme ID 14692166. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à devida retificação do polo ativo da demanda. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito do despacho de ID 18891583. Publique-se.